Tribunal: STF
Processo: RE 117066
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-20
Data de publicação: 1989-06-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE
DE RECURSO NO TST. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFEITA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DO TST, QUE SEGUIDAMENTE REJEITOU EMBARGOS VISANDO A
DEMONSTRAR A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO. O STF ENTENDE HAVER-SE DADO
A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AINDA QUANDO INEXATA, NOTADAMENTE - COMO
ALIAS QUIS O CONSTITUINTE BRASILEIRO - NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO, CUJA AUTONOMIA SOBRE A MATÉRIA SÓ E ELIDIDA NO CASO DE
AFRONTA DIRETA A CARTA DA REPUBLICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.